Tribunal: TJMT
Processo: 1017360-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017360-50.2020.8.11.0000
Impetrante: Renan Bortoletto
Paciente: Washington Dalle Luche Lima
Autoridade coatora: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Washington Dalle Luche Lima, apontando como autoridade coatora o juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, ilícitos tipificados no art. 33 c/c o art. 40, inciso V, e art. 35 da Lei n. 11.343/06.
Sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade coatora decretou a prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Aduz que o beneficiário participou do delito atuando apenas como “mula” ao transportar o entorpecente de uma cidade para a outra, e assim “agiu por insuficiência financeira e desespero (crise em decorrência da pandemia)” (página 10).
Assevera que o paciente está arrependido, tanto que colaborou com as investigações e respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas. Ademais, afirma que ele ostenta bons predicados pessoais, além de ter residência fixa e família constituída.
Ademais, afirma que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública, não havendo necessidade de manutenção da prisão processual.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo (páginas 4-12).
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso, verifico que a custódia preventiva do paciente foi decretada e, posteriormente, mantida pelo magistrado de origem por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, extraídos do laudo de perícia criminal e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, tendo como principal premissa a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo montante de droga apreendido, consistente em 559,905 Kg de cocaína.
Ademais, não obstante as alegações defensivas de que o beneficiário atuou apenas como “mula” e que praticou o crime diante de dificuldades financeiras, logicamente não afasta a ocorrência do delito e nem impede a manutenção da custódia preventiva, inclusive porque se trata de meras alegações defensivas, sem comprovação nos autos.
Sendo assim, ao menos em princípio, não visualizo manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e enunciado n. 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 deste sodalício.
Desta forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator